Tribunal: TJMT
Processo: 1000142-91.2020.8.11.0102
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000142-91.2020.8.11.0102
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCIANA DA SILVA ABREU - CPF: 995.459.341-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E PEDIDO REVISIONAL
. FALHA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENERGIA. IMPROCEDENCIA. AUMENTO EXCESSIVO EM RELAÇÃO AOS MESES ANTERIORES. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS E INSERÇÃO EM BANCO DE DADOS DE NEGATIVADOS. FATURAS DISCUTIDAS INEXIGÍVEIS. REFATURAMENTO ACOLHIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não houve demonstração de discrepância do padrão de consumo na residência.

A reclamante, inconformada, interpõe o presente recurso pleiteando a reforma da sentença
a quo
, a fim de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais, alegando que é
hipossuficiente, moradora do assentamento e sobrevive da agricultura familiar, ou seja, não há como a moradora ter gasto esses valores exorbitantes constantes nas faturas.

No mérito, requer seja acolhido o pedido de refaturamento das cobranças que alega ser excessiva.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023